Tribunal: TJMT
Processo: 1020635-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020635-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (ADVOGADO), ANGELITA BETHANIA DE LIMA MATOS OLIVEIRA - CPF: 968.815.501-20 (AGRAVANTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (AGRAVADO), Adair José Alves Moreira, Prefeito Municipal de Alto Paraguai (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– MANDADO DE SEGURANÇA – AFASTAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS – PANDEMIA COVID 19 – PROTEÇÃO À GESTANTE - POSSIBILIDADE DE TRABALHO REMOTO – LEI
FEDERAL N. 14.151/2021– APLICAÇÃO POR ANALOGIA - REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
-

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

O ordenamento jurídico possui um arcabouço protetivo à maternidade, ou seja, à gestante e ao nascituro. Ademais, a Lei Federal n. 14.151/2021, prevê o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante o período de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, devendo ser aplicada por analogia no caso em comento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANGELITA BETHANIA DE LIMA MATOS OLIVEIRA, face a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002112-92.2021.8.11.0005, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no afastamento da Agravante de suas atividades laborais presenciais, para exercê-las de forma remota, por meio de teletrabalho, em razão de se encontrar gestante de 2 (dois) meses.

Sustenta a Agravante que é servidora pública efetiva municipal no cargo de enfermeira, e atualmente lotada na secretaria municipal de saúde de Alto Paraguai, e sempre desempenhou suas atividades com muita dedicação e inclusive realizou um bom trabalho na linha de frente para combater a propagação do novo coronavírus (COVID -19).

Explica que está na 8a (oitava) semana gestacional.

Aduz que requereu administrativamente o afastamento do trabalho presencial, em razão da iminente possibilidade de contatos com pacientes acometidos pelo coronavírus, agente infeccioso responsável pela pandemia do COVID-19; todavia, seu requerimento foi indeferido.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que lhe seja concedido o regime de teletrabalho na modalidade home office.

No mérito, requerer a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID

113167965

).

Devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões (ID
120724965
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID

120860471
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que ANGELITA BETHANIA DE LIMA MATOS OLIVEIRA ajuizou o Mandado de Segurança n. 1002112-92.2021.8.11.0005 em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUA
I,
visando

afastamento de suas atividades laborais presenciais, para exercê-las de forma remota, por meio de teletrabalho, em razão de se encontrar gestante de 2 (dois) meses.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido comporta acolhimento.

Convém destacar que o ordenamento jurídico possui um arcabouço protetivo à maternidade, ou seja, à gestante e ao nascituro, conforme passo a discorrer.

A proteção à maternidade e ao nascituro em nosso ordenamento encontra pilares na Convenção n° 103 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Igualmente consubstanciada no artigo 10, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, impedindo a dispensa de arbitrária ou sem justa causa da gestante.

A proteção à gestante e ao nascituro tem também amparo no artigo 201, inciso II, e artigo 227, caput, ambos da Carta Magna.

E, no momento crítico que está sendo vivenciado no mundo por conta da pandemia, o ordenamento jurídico mais uma vez protege as mulheres grávidas e nascituros, já que são considerados do grupo de risco.

Desse modo, sobreveio a Lei Federal n. 14.151/2021, que, em brevíssimas palavras, discorre acerca do afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante o período de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, resguardando sua fonte de renda.

Nesse contexto, ainda que as servidoras públicas municipais não fossem alcançadas pela novel legislação, Lei no 14.151/2021, diante da proteção já registrada acima que o direito brasileiro confere ao nascituro e as grávidas, deve ser aplicada a norma por analogia.

Nessa seara, manter a recorrente trabalhando in loco aumenta o risco de contaminação por covid-19, e a ameaça de complicações é ainda maior à sua gravidez.

Com efeito o Ministério da Saúde tem orientado as mulheres, sempre que possível, adiar a gravidez até que haja uma melhora da situação. Isso porque, infecções respiratórias podem ser mais sérias a partir do segundo trimestre de gestação, devido à pressão aplicada pelo útero nos pulmões e a mulher também tem o sistema imunológico mais sobrecarregado na gravidez. Além disso, os riscos de trombose, que já são maiores durante a gravidez, duplicam com a doença.

Desse modo, compete ao Município proteger à Impetrante, sendo o mais viável, neste momento, instituir o regime de trabalho remoto.

Assim, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022